Tribunal: TJBA
Processo: 8036816-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036816-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

AGRAVADO: MARINA SALVADOR EVANGELISTA

Advogado(s)
:
JOSE ALMIR DE ASSUNCAO FILHO, MARCIO DE SA TELLES NOGUEIRA, FRANCILENE DA SILVA DIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. SEGURO DE VIDA. PERÍCIA JUDICIAL ATUARIAL. NOMEAÇÃO DE ECONOMISTA. HABILITAÇÃO TÉCNICA RECONHECIDA PELO CORECON. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO. DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO NO IBA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A, no curso de Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisional de Contrato e Restituição de Valores proposta por Marina Salvador Evangelista, visando à revisão de cláusulas de contrato de seguro de vida. A insurgência recursal voltou-se contra decisão que nomeou economista como perito judicial para realização de prova técnica atuarial. A seguradora alegou ausência de formação específica em Ciências Atuariais e inexistência de inscrição do profissional no Instituto Brasileiro de Atuária (IBA). Também foi interposto agravo interno, posterior à decisão monocrática, que teve seu julgamento prejudicado em razão do exame colegiado do agravo principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de inscrição do perito judicial no Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) constitui impedimento para a realização de perícia atuarial por economista; e (ii) determinar se há vício na nomeação de perito que justifique sua substituição em razão da formação profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
É admissível o agravo de instrumento contra decisões interlocutórias não incluídas expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas em apelação, como ocorre nas decisões sobre produção de prova pericial.

4.
A decisão que nomeia perito judicial possui conteúdo decisório e pode causar prejuízo à parte, justificando, portanto, sua impugnação imediata.

5. O economista nomeado apresentou Certidão de Especialização e Habilitação em Perícia expedida pelo Conselho Regional de Economia (CORECON), com expressa habilitação para atuação em perícias atuariais, incluindo contratos de seguros e previdência.

6. A legislação que regula a profissão de economista autoriza a realização de cálculos e estudos atuariais, não havendo exigência legal de inscrição no IBA como condição para a validade da nomeação.

7. A parte agravante não impugnou tecnicamente a documentação apresentada pelo perito, limitando-se a alegações genéricas sobre a formação acadêmica, sem apresentar qualquer elemento concreto de inaptidão.

8. A jurisprudência admite expressamente a nomeação de economistas como peritos em cálculos atuariais, desde que comprovada habilitação técnica, como no caso em exame.

9. A possibilidade de a parte indicar assistente técnico permanece resguardada, sendo esse o meio adequado para acompanhar e eventualmente contestar o trabalho pericial.

10. O julgamento do agravo interno interposto contra a decisão monocrática foi declarado prejudicado, em razão do exame definitivo da matéria pelo órgão colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:
1.
O economista regularmente habilitado pelo CORECON está apto a realizar perícia atuarial judicial, sendo desnecessária a substituição por atuário quando comprovada sua qualificação técnica.
2. A nomeação de perito judicial com formação em Economia é válida quando demonstrada habilitação técnica para atuar em cálculos atuariais, inclusive em contratos de seguro de vida.

3.
A admissibilidade do agravo de instrumento em hipóteses não previstas no art. 1.015 do CPC/2015 é excepcionalmente admitida quando evidenciada urgência ou risco de inutilidade da futura apelação. 4. O exame colegiado do agravo de instrumento prejudica o julgamento do agravo interno interposto contra a decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1683603/AL, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 13.06.2022; TJ-SC, AI 5047544-21.2021.8.24.0000, Rel. Des.ª Cláudia Lambert de Faria, j. 31.05.2022; TJ-PR, AI 0048943-90.2024.8.16.0000, Rel. Des. Albino Jacomel Guerios, j. 24.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8036816-53.2025.8.05.0000
e Agravo Interno
, tendo como Agravante
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

e Agravado
MARINA SALVADOR EVANGELISTA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado eletronicamente
.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator/
Presidente

07